Tribunal: TJPA
Processo: 0007050-66.2018.8.14.0136
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACORDÃO nº:____________________
PROCESSO Nº 0007050-66.2018.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCIERTON DE MENESES BEZERRA (ADV. ADRIANO SANTANA REZENDE - OAB/PA 25.391-A)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA.
PRELIMINAR.
INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Rejeita-se a preliminar suscitada pelo
Parquet
, porquanto a apresentação das razões recursais fora do prazo legal é mera irregularidade, não havendo que se falar em intempestividade.
2.

Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.
2.1.

Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.
3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos.
4. Subsistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva e considerando que a sentença faz referência expressa ao primeiro decreto, não há que se falar em nulidade, única mácula a justificar a concessão de
habeas corpus
de ofício no bojo da Apelação Criminal.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar provimento ao apelo do recorrente, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0007050-66.2018.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCIERTON DE MENESES BEZERRA (ADV. ADRIANO SANTANA REZENDE - OAB/PA 25.391-A)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Francierton de Meneses Bezerra,
por intermédio do advogado Adriano Santana Rezende, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Canaã dos Carajás, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art. 157,
caput
, por três vezes, em concurso material com o crime descrito no art. 180,
caput
.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante sob o argumento de insuficiência de provas, uma vez que deve ser reconhecida
¿a nulidade do processo ab initio, no reconhecimento no qual se fundamentou o magistrado sentenciante para condenar o apelante nos termos dos arts. 564, III, `b¿ e IV, do CPPB¿
.

Subsidiariamente, requer, que seja reconhecida a atipicidade da conduta em relação à vítima Francisca de Sousa Martins, bem como que seja garantido que o recorrente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Em contrarrazões, o
dominus litis
requer que
¿seja negado o conhecimento do recurso de apelação ante a intempestividade de sua interposição. Caso, superada a preliminar arguida, no mérito, seja negado provimento ao recurso interposto pelo apelante¿
.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0007050-66.2018.8.14.0136
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS (VARA ÚNICA)
APELANTE: FRANCIERTON DE MENESES BEZERRA (ADV. ADRIANO SANTANA REZENDE - OAB/PA 25.391-A)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

De início, havendo
preliminar de não conhecimento do apelo de Francierton de Meneses Bezerra,
suscitada pelo Ministério Público, em sede de contrarrazões, sob o argumento de que, apesar do termo de apelação ter sido apresentado dentro do prazo legal, as razões foram protocoladas fora do prazo, contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, conforme entendimento majoritário da jurisprudência pátria, a apresentação das razões recursais fora do prazo legal é mera irregularidade, sendo relevante, apenas, que o termo de interposição do recurso esteja dentro do prazo de cinco dias.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:
¿PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO). NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267/STF. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES APRESENTADAS FORA DO PRAZO LEGAL. MERA IRREGULARIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Existindo recurso próprio contra a decisão impugnada, mostra-se incabível a impetração de mandado de segurança, consoante o que dispõe a Súmula 267/STF.
2. A apresentação extemporânea das razões de apelação não tem o condão de prejudicar apelação criminal tempestivamente interposta.
3. A excepcionalidade do caso concreto determina a concessão da ordem, de ofício, para ensejar o processamento da apelação interposta, com a consequente reabertura de prazo para oferecimento das razões de apelação. 4. Recurso ordinário improvido, mas concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar o processamento da apelação interposta¿
. (RMS 25.964/PA, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015)¿.

No caso em análise, verifica-se que o apelante, quando de sua intimação da sentença, manifestou o desejo de recorrer, conforme certidão de fl. 236, estando, portanto, caracterizada a tempestividade do recurso, razão pela qual
rejeito a preliminar.

O recurso é adequado e tempestivo, além de estar subscrito por Advogado com poderes. Conheço.

Como destacado no relatório, o apelante requer a absolvição, alegando que o reconhecimento feito pelas vítimas não atendeu aos requisitos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes as provas para sua condenação.

O art. 226 do Código de Processo Penal prevê a forma como deve ser feito o reconhecimento de pessoas.
¿CAPÍTULO VII
DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS E COISAS
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;
Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;
III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais¿.

No caso, a vítima Francisca de Sousa Martins narrou como ocorreram os fatos, afirmando:
¿que vinha sentido motocross, quando o acusado chegou com uma Bis preta e ofereceu carona, ocasião em que foi anunciado o assalto. Que ele mostrou a faca e levou o celular. Que não houve agressão.
Que reconheceu o acusado por foto na delegacia, com certeza absoluta. Que não tem dúvidas acerca do reconhecimento
. Que o acusado estava preso na delegacia. Que o caso passou na televisão.
Que a foto foi mostrada pelo investigador
. Repete que era uma Bis preta. Que o acusado levantou a camisa quando viu o cabo da faca. Que o acusado usava capacete¿
.

Por sua vez, a vítima Geiza Mendes de Oliveira narrou que:
¿se recorda dos fatos. Que o acusado veio com a faca. Que chegou sozinho numa moto e pegou o celular. Que o acusado estava de capacete aberto, mas conseguiu reconhecer pela roupa e pela moto.
Que reconheceu na delegacia
. Que recuperou o bem subtraído.
Que colocaram a foto do acusado em grupo
. Que viu uma faca de tamanho médio, pequena. Que ele tirou e apontou.
Que tem certeza que é o acusado
¿.

Já Ariana Sila da Conceição, terceira vítima, destacou, em juízo que:
¿se recorda que era quase meio dia. Que trabalhava no ponto de açaí, próximo a igreja do véu. Que o acusado entrou como se fosse cliente. Que percebeu ele simulando ter uma arma e percebeu o roubo. Que ele pegou o celular. Que gritou aí ele fugiu.
Que o acusado estava de capacete e viseira levantada. Que conseguiu ver o rosto do acusado.
Que foi na delegacia e recebeu seu telefone de volta.
Que tem certeza que era o acusado.
Que ele chegou na Bis. Que ele tapou a boca de forma violenta, mas que se esquivou. Que teve raiva do acusado. Que ele machucou, apertou o braço, mas não passou por perícia médica¿.

Em seu interrogatório, o apelante confessou a autoria em relação a dois roubos, negando a prática do delito em relação à vítima Geiza, afirmou que não portava nenhuma arma e que apenas fazia menção de estar armado.

Assim, em que pese o apelante alegar que o reconhecimento não seguiu as formalidades devidas, todas as vítimas o reconheceram em Juízo.

Em verdade, a ausência das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento de pessoas não invalida o procedimento realizado de forma diversa, tampouco afasta a credibilidade das palavras das vítimas, especialmente quando apoiado em outros elementos de convicção e ratificado em Juízo, como no caso em análise.

O art. 226 menciona que a pessoa a ser reconhecida será colocada ao lado de outras pessoas com qualquer semelhança, se possível, o que revela a recomendação legal, mas não uma exigência imprescindível capaz de gerar nulidade à condenação.

Nesse sentido já decidiu essa e. Turma:
¿
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR FOTO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA RECOMENDAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A disposição contida no art. 226 do Código de Processo Penal constitui mera recomendação, assim, o reconhecimento feito fora destes moldes, não importa em nulidade.
(...). 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime¿.
(2019.05130155-50, 210.665, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/12/2019, Publicado em 12/12/2019).
...................................................................................................................
¿APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL. IMPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE
1) Eventual inobservância das formalidades legais previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento pessoal realizado pelo recorrente, porquanto não se trata de exigência, mas, tão somente, de recomendação, sendo válido o ato realizado de forma diversa da prevista em lei. (Precedentes do STJ).
(...) 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO¿.
(2019.05148978-35, 210.695, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 02/12/2019, Publicado em 12/12/2019).
...................................................................................................................
¿APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR: 1) RECONHECIMENTO DO APELANTE REALIZADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO.
NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. A realização do reconhecimento do réu em desacordo com as formalidades legais constitui mera irregularidade, mormente quando ele foi indicado, sem sombra de dúvidas e de forma enfática pela vítima, aliado a outras provas judicializadas.
(...) 5) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO¿.
(2019.04548395-09, 209.240, Rel. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/10/2019, Publicado em 05/11/2019).
...................................................................................................................
¿APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RÉU PRESO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DE SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA. PRAZO DA CONTAGEM DO RECURSO COMEÇA A FRUIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL IMPROCEDENTE. APELO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE QUE A DATA DE LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO TERIA SIDO ADULTERADA. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO DE CORPO DE DELITO E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. O SIMPLES FATO DA RESPOSTA A ALGUNS QUESITOS TER RESTADO PREJUDICADA NÃO INVALIDA O LAUDO. EXAME PERICIAL NÃO É MAIS PROVA CABAL DOS CRIMES SEXUAIS, POIS NEM TODOS OS ATOS LIBIDINOSOS DEIXAM VESTÍGIOS.
PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO LEVADO A EFEITO SEM A OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPPB. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPPB NÃO PASSA DE MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE DESPACHO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESPACHO QUE DESIGNA INTERROGATÓRIO E OITIVA DE TESTEMUNHAS VALE COMO RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. MERA IRREGULARIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISOS V E VII DO CPPB. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES DE ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ROUBO MAJORADO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGADOR VALOROU DESFAVORAVELMENTE A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE FORMA CORRETA E COM BASE EM FATOS CONCRETOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO I.(...) IV.
A defesa alegou uma terceira preliminar de nulidade, uma vez que o reconhecimento do recorrente foi realizado em desconformidade com o art. 226, inciso IV, do CPPB. Eventual descumprimento das formalidades do art. 226 do CPPB não enseja a nulidade do auto de reconhecimento, pois não passa de mera irregularidade. Precedentes. Preliminar rejeitada;
(...). Recurso conhecido improvido. Decisão unânime¿.
(2019.04503172-72, 209.098, Rel. Rômulo Jose Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito PENAL, Julgado em 22/10/2019, Publicado em 01/11/2019).

No caso dos autos, inexistem elementos hábeis a ilidir a veracidade dos relatos das vítimas, uma vez que suas narrativas são corroboradas pela confissão do recorrente.

De mais a mais, é certo que, à luz do art. 563 do CPP,
¿nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa¿
.

No caso, além de não demonstrado prejuízo pela defesa, é

de ver-se que, além da confissão do apelante, as vítimas, na polícia e quando foram ouvidas em juízo, não

titubearam em apontar o réu como a pessoa que, de fato, as abordou e, mediante ameaça exercida com arma branca, subtraiu seus bens.

Dessa forma, não há como chancelar o pleito de absolvição do apelante por ausência de provas, uma vez que a instrução da Ação Penal carreou fartos elementos que confirmaram a materialidade e a autoria.

Noutro pórtico, no que se refere à alegação da atipicidade da conduta em relação à vítima Francisca de Sousa Martins, pois
¿restou duvidoso, contraditório, incongruente, impreciso, não havendo nem mesmo a prova material, causando estranheza, diante da forma duvidosa do dito reconhecimento, e mais, sendo a única vítima que não teve seu bem restituído¿
, melhor sorte não assiste ao recorrente.

Digo isso, pois, para a configuração do delito de roubo, deve estar comprovada, apenas, a ocorrência de grave ameaça ou violência contra a vítima.

Na espécie, não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que a subtração da
res furtiva
- que foi confessada pelo recorrente - se deu mediante intimidação verbal e com a ameaça de flagelo físico com uso de arma branca, causando à vítima fundado temor, restando configurada a grave ameaça.

No que pertine ao
pedido de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade
, relembro - como já o fiz em outras oportunidades - a necessidade de superarmos, em parte, o entendimento jurisprudencial (o
verruling
) que não aceita a análise do pedido em apelação, não para negar vigência aos termos do art. 30, I, ¿a¿, do Regimento Interno do Estado do Pará
1
, mas para reconhecer a validade do §2º, do art. 654, do Código de Processo Penal:
¿[o]s juízes e os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal¿.

Tal direito-dever é reconhecido desde o tempo do Império (art. 344 do Código de Processo Criminal
2
, de 1832).

De fato, esse poder-dever do magistrado é plenamente justificado pela obrigação que o Poder Judiciário tem de zelar pela tutela dos direitos de qualquer cidadão, notadamente quando ele é violado ou está próximo de sê-lo, em termo de liberdade corpórea.

Nessa mesma linha, Guilherme de Souza Nucci assinala no livro
Habeas Corpus,
que
:
¿(...) é admissível que, tomando conhecimento da existência de uma coação à liberdade de ir e vir de alguém, o juiz ou o tribunal, desde que competente para apreciar o caso, determine a expedição de ordem de habeas corpus em favor do coacto. Trata-se de providência harmoniosa com o princípio da indisponibilidade da liberdade, sendo dever do magistrado zelar pela sua manutenção¿.
(NUCCI, Guilherme de Souza,
Habeas Corpus
- Rio de Janeiro: Forense, 2014. P. 160).

Desse modo, forçoso reconhecer que tal dever é fruto da verdadeira e autêntica atividade de ordem pública em prol da tutela da liberdade física do indivíduo, que exsurge como um desdobramento do Poder Judiciário, que ostenta o mister primário e cardeal de aplicar o direito ao caso concreto.

Ademais, estando bem fundamentada a sentença, reportando-se, adequadamente, à decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, deverá este ser mantido preso, por estarem presentes, sem terem se esvaído com o decurso do tempo, os requisitos autorizadores da manutenção da sua custódia.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

1

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)
I - processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E. R. nº 04 de 16/11/2016); (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017).

2
¿Independentemente de petição, qualquer juiz pode fazer passar uma ordem de habeas corpus, ex officio, todas as vezes que no curso de um processo chegue ao seu conhecimento por provas e documentos, ou ao menos de uma testemunha jurada, que algum cidadão, oficial de justiça ou autoridade pública, tem ilegalmente, alguém sob sua guarda ou detenção¿.